Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703978-19.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANA REGINA DE SALDANHA, SYLVANA LEAL E COSTA BITTENCOURT, MARIO PEREIRA DOS SANTOS, LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, GILMAR PEREIRA, IVANA PONCIONI DE ALMEIDA PEREIRA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Curadoria Especial, por meio da douta Defensoria Pública do Distrito Federal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator